Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709001-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PINHEIRO AGRAVADO: MARCIA ISABEL SILVA MENDES, KELY FATIMA SILVA DESPACHO Diante do acordo entabulado pelas partes no processo principal (processo no 0717049-08.2018.8.07.0003), intimem-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator